Tribunal: STF
Processo: RE 1353275
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. GARANTIA DA COISA JULGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL QUE TENHA FIXADO ÍNDICE DIVERSO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.317.982. DETERMINAÇÃO DE NOVA DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DESPACHO: Na origem, trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTES DA LEI N. 10.395/95 NA PARCELA AUTÔNOMA. INCORPORAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FIXADOS NA SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL, EM REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO CREDOR. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 810. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ITEM 4 DA TESE FIRMADA NO TEMA 905 DO STJ. 



    Intimado da sentença que fixou os critérios de atualização monetária do débito, não houve recurso pela parte credora, sendo a decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça, em sede de remessa necessária, após o julgamento da declaração de inconstitucionalidade da TR reconhecida pelo STF. Coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão das questão já decididas no processo. Preclusão operada. Decisão confirmada. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 4)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (Doc. 6).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 8). Defende, em síntese, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do seu crédito. Sustenta que a orientação firmada no RE 870.947 e ADI 4.357 deve prevalecer, em detrimento da coisa julgada, independentemente da propositura de ação rescisória.



    O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pela manutenção do julgado (Doc. 9, p. 30-41).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 10).



    A então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.170 (Doc. 44).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a retorno do feito ao Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “2. A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso não se enquadra naquela suscitada no julgamento do RE 1.317.982 RG/ES (TEMA 1.170) – ‘Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ – que teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, nas razões do recurso extraordinário, o Recorrente apresenta inconformidade tão somente em relação ao índice de correção monetária, dado que a ‘manutenção da correção monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (indexada através da Taxa Referencial –TR), viola o Direito Fundamental da Propriedade, tendo em vista que referido índice é incapaz de preservar o valor do crédito de que é titular o indivíduo, eis que não apto a refletir a variação de preços característica da inflação’, nada referindo acerca dos índices utilizados para o cômputo dos juros de mora. 



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 47, p. 3-4, destaquei)



    É o relatório.



    Em que pesem os argumentos expendidos no despacho exarado pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (Doc. 47), assevere-se que o próprio Ministro Nunes Marques, relator do RE 1.317.982, e os demais Ministros desta Suprema Corte têm considerado que o julgamento do mérito do Tema 1.170 da Repercussão Geral também cuidará da controvérsia relativa aos índices de correção monetária. Nesse sentido: RE 1.367.135 e ARE 1.368.045, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/03/2022 e 30/08/2022; ARE 1.360.746, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/02/2022; RE 1.378.555, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/06/2022; ARE 1.361.501, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/02/2022; ARE 1.376.019, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/04/2022; RE 1.382.672, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/06/2022; ARE 1.383.242, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/05/2022; RE 1.382.980, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2022; ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2021; e ARE 1.362.520, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2022.



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino, novamente, a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para o devido cumprimento da sistemática da repercussão geral (Tema 1.170, RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente